Tribunal: STF
Processo: ARE 1588070
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 45, fl. 4):

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Conjunto probatório que se resume à palavra das vítimas mediatas, policiais civis supostamente desacatados, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta, não produz presunção de veracidade, justamente pelo interesse na solução criminal do processo, seja por legitimação de conduta, seja por reflexos na área cível. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição do acusado. RECURSO PROVIDO.

Consta nos autos que ISRAEL DE VARGAS MENDONÇA foi condenado por infração ao disposto no art. 331 do Código Penal à pena de 9 meses de detenção, em regime semiaberto (Doc. 29).
Interposto Recurso de apelação pelo réu, foi ele provido para absolver o acusado (Doc. 45).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 51).
Irresignado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, caput e XLVI, da CF/88 (Doc. 53).
Assevera que “desconsiderar os depoimentos de policiais, ainda na fase embrionária da ação, apenas por exercerem essa função viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando os agentes públicos são vítimas de infrações penais durante o exercício legítimo de suas atribuições, em que seus relatos devem ser avaliados com o mesmo critério aplicado a qualquer outra testemunha” (Doc. 53, fl. 11).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “com a reforma do respeitável decisum proferido, restabelecendo-se a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal, à pena de 09 meses de detenção” (Doc. 53, fl. 12).
O Tribunal de origem negou não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 56).
No agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 58). 
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 28):

2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL:
Consoante o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, passou a ser pressuposto à admissão do recurso extraordinário a comprovação, pelo recorrente, da repercussão geral das questões constitucionais. Verbis:
[...]
Embora haja discussão sobre o exato conceito do que seja a repercussão geral, a doutrina é assente no sentido de considerar como tal o fato de o tema discutido transcender os interesses individuais que existam na resolução da controvérsia2.
 Adverte a doutrina, ainda, que a “transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do STF pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso)”3 . 
No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, incisos X, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, uma vez que, os policiais civis estavam realizando diligências pelo local supracitado, devido à informação que receberam de que um indivíduo estava traficando no endereço, momento em que o denunciado, que confundiu os policiais com algum possível traficante, tentou comprar entorpecentes deles. Ademais, a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública garantida aos policiais civis, a qual está estabelecida no artigo 144, §4º, da Constituição Federal.
[...]
Diante disso, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.
 
Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJRS absolveu o acusado com base nos seguintes fundamentos (Doc. 45, fls. 2-4): 

Ao que se infere do acervo probatório produzido, ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito. 
Aliás, tem-se não haver nenhuma descrição pormenorizada e precisa que justificasse as circunstâncias que motivaram a abordagem policial realizada ao acusado (fundada suspeita), pois as alegações de que ele teria surgido no local e confundido os agentes públicos com traficantes se mostrou incomprovada, o que, nos termos do atual entendimento do E. STJ, afasta a legalidade da ação policial.
[...]
Ademais, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que, segundo as informações constantes do Inquérito Policial, outras pessoas teriam presenciado o fato (outras três pessoas presas em flagrante, dentre elas Rita de Cássia Ribeiro restou devidamente identificada — evento 1, DOC1). Todavia, nenhuma dessas pessoas foi arroladas como testemunha pela acusação a fim de corroborar a palavra dos agentes públicos.
E assim temos: — uma suposta fundada suspeita, incomprovada, de que o réu teria confundido os funcionários públicos com traficantes e tentado com eles comprar entorpecentes. — testemunho exclusivo de vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas; — testemunhas presenciais do fato que não foram ouvidas em juízo.
[...]
Assim, havendo dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, esta opera em favor do acusado.

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgados desta CORTE:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do RISTF, ao fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou diretamente o art. 5º, caput, da CF/1988, ao desconsiderar, de forma indevida, os depoimentos dos policiais militares que figuram como vítimas e testemunhas no processo penal por desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação direta ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao reconhecer a insuficiência probatória para condenação por desacato; (ii) determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6.Agravo regimental não provido. (RE 1578880 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe, 03/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente